Tribunal: TJSP
Processo: 2125144-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Determinação de expedição de carta precatória para realização de perícia no Estado do Maranhão – Determinação de devolução da carta antes da produção da prova pericial – Declaração de preclusão da prova – Inadequação – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
1
Registro: 2020.0000734724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125144-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDISON
MELO CRUZ, é agravado PEDREIRA ANHANGUERA SA EMPRESA DE
MINERAÇÃO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125144-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2125144-52.2020.8.26.0000
Agravante: Edison Melo Cruz
Agravado: Pedreira Anhanguera SA Empresa de Mineração
Comarca: São Paulo
Voto no 28261
Origem: 10a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Alexandre Bucci
Agravo de instrumento Ação de indenização
Determinação de expedição de carta precatória
para realização de perícia no Estado do Maranhão
Determinação de devolução da carta antes da
produção da prova pericial
Declaração de
preclusão da prova
Inadequação
Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, em
ação de indenização.
Alega o agravante: a) o juízo deprecado
certificou a devolução da carta precatória sem apreciar a manifestação
do recorrente e arbitrar valor a título de honorários periciais; b) a prova
pericial é relevante para análise do valor da indenização mensal pela
utilização exclusiva do imóvel; c) não houve preclusão da prova.
2. O teor da decisão recorrida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125144-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Páginas 515:
Indefiro.
Claramente não cabe a este Juízo interferir na
deliberação remuneratória conferida ao experto
nomeado pelo Juízodeprecado.
Nota-se, em verdade, que a perícia somente não se
realizou porquanto o autor se recusou a custear os
honorários periciais e não recorreu de maneira eficaz
e frutífera de decisão do Juízo deprecado que
arbitrou a remuneração do experto lá nomeado.
Está preclusa a prova pericial, portanto, valorando-se
os efeitos de tal falha processual do autor quando da
sentença.” (sic)
Foi expedida carta precatória para a
produção de prova pericial no Estado do Maranhão.
O juízo do Maranhão determinou a
manifestação do agravante a respeito dos honorários periciais e o
recorrente insurgiu-se contra o valor requerido pelo perito.
O juízo deprecante, ante a demora na
produção da prova, requereu a devolução da carta precatória, o que foi
feito antes da análise da decisão do juízo deprecado a respeito dos
honorários periciais. Após, foi proferida a decisão recorrida.
Passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125144-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ao que se depreende, a demora na
produção da prova pericial decorreu das dificuldades relacionadas à
nomeação de perito pelo juízo do Maranhão, ante a falta de profissionais
interessados.
Por sua vez, a prova não foi produzida por
deixar o recorrente de pagar os honorários devidos, mas sim, porque
requisitada a devolução da carta enquanto ainda não decidida a questão
dos honorários periciais.
Por sua vez, a prova deve ser produzida na
fase de conhecimento, não havendo motivação em relegar-se a sua
produção para liquidação de sentença. Em princípio, o julgamento
depende da prova a ser realizada.
De tal modo, a carta precatória deve ser
devolvida ao juízo deprecado para seu cumprimento.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a
devolução da carta precatória ao juízo deprecado.
Luís Mário Galbetti

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125144-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator